Tribunal: TJDFT
Processo: 0738133-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738133-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILO CESAR NOGUEIRA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NILO CESAR NOGUEIRA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por NILO CESAR NOGUEIRA em desfavor de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para "que seja determinado o fornecimento do tratamento home care mediante o acompanhamento, por 24 horas/7dias da semana, por técnico de enfermagem, além de outras especialidades médicas que se façam necessárias em razão do quadro clínico do Requerente, tais como fisioterapia, nutrição e psicologia. Ainda em relação à tutela provisória de urgência, deve-se especificar, na tutela de urgência, que o Home Care abrange o fornecimento de medicação e da cama hospitalar elétrica". Decido. Não é caso de concessão da tutela sem antes ouvir a parte demandada, pois não consta dos autos o motivo da recusa à internação domiciliar pela CASSI ou sua extensão (plano de auto-gestão), bem como os termos do contrato celebrado entre as partes para se saber a extensão da cobertura. De outro vértice, não consta do relatório médico de ID 170596872 que se trata de urgência/emergência para que se possa conceder a tutela sem a oitiva da parte contrária, sendo que o autor em internação hospitalar até a decisão sobre o pedido estará sob cuidados médicos necessários. Confira-se o art. 35-C da Lei 9.656/96: "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional." No caso, não obstante a argumentação da petição inicial não se divisa a comprovação de situação de emergência/urgência não obstante as dificuldades relatadas, máxime porque a emergência não pode ser implícita, devendo decorrer de prescrição médica clara, específica e fundamentada. No caso, a parte ré terá o prazo de 5 dias para informar se houve recusa e eventual justificativa, sob pena de concessão da tutela pretendida. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela provisória concedida liminarmente, sem prejuízo de nova análise após a intimação da ré e ampliação da cognição da matéria, concedendo-se o prazo de 5 dias para a entidade demandada informar eventual recusa ao tratamento pretendido. (...)”. A seguir, foi apresentado pedido de reconsideração, indeferido nos seguintes termos: “Não obstante o precedente persuasivo e o email anexados, mantenho a decisão anterior, não sendo o caso de reconsideração. Note-se que os fundamentos da decisão não foram impugnados pela parte autora (art. 35-C da Lei de Regência) e a mensagem eletrônica da CASSI evidencia que o autor já é assistido atualmente por atendimento domiciliar. Confira-se: "O participante em questão atingiu 07 pontos na Tabela NEAD, sendo elegível para a modalidade "Atendimento Domiciliar". As necessidades elencadas durante a avaliação em loco, são inerentes e realizadas por um "Cuidador ou familiar", pois são cuidados considerados humanitários (Acompanhar e apoiar durante as refeições, administrar medicamentos orais, realização da higiene pessoal diária e etc.). "NÃO" sendo necessário a atuação de um profissional Técnico de enfermagem. Porém, nesse momento o participante segue com o dispositivo (Sonda Vesical de Demora) não sendo necessário a sua manipulação, somente o esvaziamento da bolsa, procedimento que não requer conhecimento técnico. Mediante os critérios avaliativos (Tabela NEAD) aplicados pela CASSI, o participante em questão obteve 07 pontos (formulário em anexo), sendo indicada a modalidade ao qual já é assistido atualmente (Atendimento Domiciliar)." Aguarde-se a manifestação da parte ré e posteriormente o pedido de tutela provisória poderá ser reexaminado.” Em suas razões recursais, a parte autora narra ter ajuizado ação de obrigação de fazer, com pedido de Tutela de Urgência, a fim de compelir o agravado a prestar o atendimento de home care nos exatos termos requeridos pelos médicos que o acompanham, entretanto, o pedido foi indeferido, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que não cabe ao plano de saúde interferir no tratamento prescrito pelo médico; e que o perigo de dano foi suficientemente demonstrado, pois a permanência do agravante em leito hospitalar lhe sujeita a riscos e ocupa vaga de outrem. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata internação domiciliar do agravante, com suporte aos tratamentos indicados em seus laudos médicos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar, não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida liminar pretendida. De início, em análise aos autos originários, observo que o autor/agravante está regularmente inscrito no plano de saúde réu, o qual se trata de entidade de autogestão, conforme informação constante do sítio eletrônico da instituição (https://www.cassi.com.br/conheca-a-cassi/institucional/) razão pela qual não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Feito este destaque, verifico que, no caso concreto, não foi demonstrada urgência que justifique o deferimento da tutela pleiteada. O relatório médico trazido aos autos (ID Num. 170596872) não atesta a urgência da transferência do paciente para o regime de internação domiciliar. Dessa forma, ao menos em primeira análise, não verifico a presença do perigo de dano, uma vez que o agravante está recebendo cuidados médicos regulares. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente, em caso semelhante: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PLANO DE SAÚDE. HOME-CARE. PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM EM REGIME DE 12H/DIA. PLEITO DE ASSISTÊNCIA PELO PERÍODO INTEGRAL. PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não cabe a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em que o relatório do médico assistente denota, a princípio, que o auxílio de profissional de enfermagem foi prescrito para período integral devido precipuamente à dificuldade de os genitores auxiliarem o Agravante nos cuidados básicos da vida diária, atividade esta que escaparia à situação de urgente necessidade de presença do profissional técnico além do período de 12h/dia. 2. Os elementos até então presentes nos autos não conduzem à convicção quanto ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo - requisito imprescindível à concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC). A necessidade e o direito do Agravante à assistência domiciliar (home care) em tempo integral deve ser melhor elucidada após oportunizada a instrução probatória. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1699481, 07003507220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2023 22:47:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora